Tribunal: STF
Processo: HC 197319
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cícero Salum do Amaral Lincoln e José Maurício Camargo, advogados, em benefício de Jonatas Rodrigues Martins, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.1.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 640.572/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 1º.2.2017, a uma pena total de dez anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos e noventa e nove dias-multa pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente) (e-doc. 3).
     3. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo inalterada a sentença condenatória:
    “Apelação. Crimes de tráfico de drogas, e de associação ao tráfico. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autorias, materialidade e indicação de traficância demonstrados. Desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal. Impossibilidade. Não provimento aos recursos” (fl. 2, e-doc. 2). 
    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 640.572/SP no Superior Tribunal de Justiça, que foi indeferido liminarmente, em 21.1.2021, pelo Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente daquele Tribunal Superior, em decisão monocrática. Estes os fundamentos da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JONATAS RODRIGUES MARTINS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 0007364-72.2015.8.26.0624). 
    O paciente foi condenado pelo cometimento dos delitos descritos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e no art. 35, caput, da Lei 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, ambas mantidas em sede de Apelação. 
    O impetrante alega, em síntese, que (a) o paciente está na iminência de ser capturado em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória; (b) que a condenação por delito de associação para fins de tráfico não está devidamente fundamentada; (c) que se se for condenado apenas pelo tráfico fará jus a regime menos gravoso para descontar a pena, bem como à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 
    Requer, liminarmente, (a) que se reconheça ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento deste writ; (b) que seja excluída a incidência do delito de associação para fins de tráfico; (c) que ‘seja extirpada a condenação exposta da pena base imposta ao paciente, consistente na elevação de um terço, tanto no delito do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, reduzindo-o para ¼, visto que a declaração que teria motivado tal elevação (1/3) em ambos os delitos, está sendo apurada em autos investigatórios próprios, pendendo, pois da sua elucidação’; (d) a redução da penas aplicadas; (e) extensão do benefícios conferidos à corré MARIANA PROVAZI VIEIRA MATARAZZO. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. O writ não merece prosperar. 
    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 626742, no qual restou assim decidido: 
    PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE CABIMENTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. Inicial indeferida liminarmente. 
    DECISÃO 
    O presente writ, impetrado em benefício de Jonatas Rodrigues Martins contra ato coator do Tribunal de Justiça de São Paulo, não comporta processamento. 
    Busca a impetração o afastamento da condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, ao argumento da inexistência de fundamento legal válido para a condenação. 
    Ocorre que, além de ser inadequada a utilização do writ como substitutivo de revisão criminal, a pretensão, como colocada na impetração, demanda reexame de provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 
    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial. 
    Publique-se. 
    Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se o seguinte precedente: (...)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 5 – grifos nossos). 
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram as alegações suscitadas na decisão impugnada.
    Apontam “a gritante falta de fundamentação idônea lançada tanto na r. sentença proferida no âmbito do primeiro grau de jurisdição, quanto na decisão, em sede de apelo, quanto a manutenção, vale dizer, pelas instâncias ordinárias, acerca da condenação do delito de associação ao tráfico em face ao paciente” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Asseveram que “não poderia, o Juízo de origem, como feito na r. sentença ao reconhecer a imputação prevista o art. 35 da Lei 11.343/2006, dispensar simplesmente a estabilidade e a reiteração delitiva, pois tais elementos, na verdade, são de todos indissociáveis e imprescindíveis ao reconhecimento da imputação prevista no art. 35 da referida Lei especial, tipo penal que não pode ser confundido com mera conduta de depósito ou armazenamento de drogas ou ser equiparado à simples coautoria entre os agentes” (fl. 34, e-doc. 1). 
    Alegam que “tanto o regime inicial como a substituição da pena corporal foram decididos com esteio apenas na gravidade em abstrato do delito, inexistindo no contexto decisório elementos concretos dos autos que demonstrassem a real necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso, o que vai de encontro ao teor dos enunciados n. 718 e 719 das Súmulas do STF, bem como do enunciado n. 440 da Súmula do STJ” (fl. 47, e-doc. 1).
    Argumentam que, “se absolvido o paciente quanto ao delito previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, e operada a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, seja através da redução mínima, intermediária ou até a máxima, o Paciente, na qualidade de primário e por não ser portador de maus antecedentes, circunstâncias judiciais reconhecidas na r. sentença, restará atendido aos requisitos constantes do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período inferior a 4 (quatro) anos, bem como a já referida existência de circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, o que lhe concede o direito de cumprir a pena privativa de liberdade no regime prisional aberto” (fl. 53, e-doc. 1). 
    Ressaltam que em caso de “absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e aplicação da redução máxima do redutor previsto no art. 33, § 4º, da mesma Lei Especial, a situação do paciente comportará a permuta legal de penas”, ficando obrigado o juízo sentenciante “a examinar a conveniência de converter a sanção privativa de liberdade em pena restritiva de direitos” (fls. 54-55, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos: 
    “Assim, presentes as razões expostas, requer, seja deferido o pedido liminar para: a) permitir que o paciente aguarde em regime aberto o julgamento da presente impetração; b) seja excluída provisoriamente a incidência do art. 35, caput, da Lei de Drogas, nos autos de apelação criminal nº 0007364-72.2015.8.26.0624, ora em curso perante a Sexta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aplicando-se, no caso, em favor do paciente, o redutor do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, na fração máxima prevista no dispositivo, 2/3 (dois terços), bem como a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda no modo aberto, aplicando-se, ainda a substituição da reprimenda imposta por restritivas de direitos; c) subsidiariamente, seja deferida a liminar para permitir que o paciente aguarde em regime semiaberto o julgamento da presente impetração; d) requer, por fim, independente do exame dos pedidos acima formulados, seja extirpada a condenação exposta da pena-base imposta ao paciente, consistente na elevação de um terço, tanto no delito do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, reduzindo-o para ¼, visto que a declaração que teria motivado tal elevação (1/3) em ambos os delitos, está sendo apurada em autos investigatórios próprios, pendendo, pois da sua elucidação. 
    Após, vista ao Ministério Público e quando do julgamento, seja convalidada a liminar concedida a ordem para afastar definitivamente o delito de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, aplicando-se, em favor do paciente, o redutor do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, na fração máxima prevista no dispositivo, 2/3 (dois terços), bem como, seja mantida a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto (semiaberto, em caráter subsidiário), aplicando-se, ainda, a substituição da reprimenda imposta por restritivas de direitos, extirpando-se, de qualquer modo, a elevação de um terço da pena, presente na primeira fase da condenação do delito dos art. 33, caput e art. 35, ambos da mesma Lei especial, reduzindo-a para no mínimo 1/4. 
    Finalmente, caso nenhum dos pedidos acima formulados sejam atendidos, pede-se a concessão da ordem para reduzir consideravelmente as penas corporais impostas nos delitos insculpidos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, pelas instâncias ordinárias, pelo fato de estarem, essas majorações, extremamente excessivas e desfundamentadas” (fls. 59-60, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 640.572/SP (ato apontado como coator) por versar sobre matéria já examinada no Habeas Corpus n. 626.742/SP, tratando-se, portanto, de “inadmissível reiteração”, conforme o entendimento daquele Tribunal Superior.
    Os temas versados na presente impetração não foram apreciados no ato apontado como coator.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 
    8. Ainda que se pudesse superar essa orientação jurisprudencial, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teriam os impetrantes. Como destacado na inicial da presente impetração, a ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 26.8.2019, antes, portanto, da impetração deste habeas corpus em 1º.2.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de manifesta ilegalidade a determinar concessão da ordem de ofício, é de se examinar a argumentação dos impetrantes.
    Quanto ao pleito de absolvição da prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, verifica-se que seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO . FATOS E PROVAS. 
    1. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a associação da paciente para a prática de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) com base em dados fáticos da causa, de modo que não é possível, nesta via, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.512-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 
    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC n. 137.059-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 
    10. Em relação à dosimetria da pena fixada pelo delito de tráfico de drogas, também não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 
    11. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP (Ação Penal n. 0007364-72.2015.8.26.0624) fixou a pena imposta ao paciente pelo crime de tráfico de entorpecente, nos termos seguintes:
     “A) Quanto ao acusado JONATAS RODRIGUES MARTINS.
    A.1) Quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da lei de drogas: Na primeira fase, diante da considerável quantidade de cocaína encontrada, bem como a existência de um esquema ousado para a distribuição dos entorpecentes aos usuários, o que implica uma censurabilidade mais acentuada do comportamento do acusado, o qual detém, também, personalidade desajustada, haja vista ter participado confessadamente de engodo para tentar fraudar o juízo, elevo em 1/3 a pena-base, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. 
    Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena inalterada. 
    Na terceira fase, reputo descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o acusado resta aqui condenado concomitantemente pela prática de associação para o tráfico, fato incompatível com o benefício legal, razão pela qual torno definitiva a reprimenda estabelecida na primeira fase” (fl. 8, e-doc. 3). 
    12.  A dosimetria realizada pelo juízo sentenciante foi ratificada pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo inalterada a sentença condenatória.
    13. Não há constrangimento ilegal manifesto, estando, em princípio, satisfatoriamente justificado pelas circunstâncias específicas do caso, sendo pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que no Código Penal não se estabelecem rígidos critérios matemáticos para a fixação da pena, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la de forma fundamentada. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO. 
    1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).
    2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).
    3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. ‘O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes’ (HC 131842 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018).
    4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, ‘Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base’ (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019).
    5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando assim for, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 10.826/2003.
    6. (...) 
    7. Outrossim, para divergir das conclusões das instâncias antecedentes seria imprescindível revisitar as premissas decisórias atreladas ao pertencimento da recorrente à organização criminosa, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.
    8. Nessa quadra, a despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação razoável, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe a esta Suprema Corte dissentir da conclusão da jurisdição ordinária.
    9. Agravo regimental provido, para desprover o recurso ordinário em habeas corpus” (RHC n. 178.516-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).
    14. Quanto à incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, consta da sentença condenatória:
    “Na terceira fase, reputo descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o acusado resta aqui condenado concomitantemente pela prática de associação para o tráfico, fato incompatível com o benefício legal, razão pela qual torno definitiva a reprimenda estabelecida na primeira fase” (fl. 8, e-doc. 3). 
    15. Para aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário afastar a premissa de o agravante dedicar-se a atividades criminosas, estabelecida nas instâncias ordinárias, a demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que, como antes destacado, é inviável em sede de habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
     “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico de drogas. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que os agravantes se dedicavam a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 189.155-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    16. Mantida a pena privativa de liberdade pela condenação do paciente (dez anos e oito meses de reclusão), não se há cogitar de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado (al. a do § 2º do art. 33 do Código Penal) e na inviabilidade do pedido de substituição por pena restritiva de direitos, pois não preenchido o requisito objetivo do inc. I do art. 44 do Código Penal. 
    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora